Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-77.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600010-77.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação
Partidária - Coexistência, Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária n.º 0600010-
77.2024.6.16.0170 que, com base no art. 23, § 4º - A, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.596/2019,
decidiu pelo cancelamento da filiação da eleitora Vilmara Miranda Garcia ao Partido Liberal (PL) e
Partido Progressista (PP), ambos de Mamborê. (Filiação Partidária autuada a partir da informação
extraída do sistema Filia constando que Vilma Miranda Garcia da Silva está filiada ao Partido
Liberal - PL e ao Partido Progressita - PP, ambos na mesma data de 06/04/2024 ). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VILMA MIRANDA GARCIA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA-PP (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950276
28/08/2024
15:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.792

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600010-77.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VILMA MIRANDA GARCIA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA-PP
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÕES CONCOMITANTES. DECISÃO
DE CANCELAMENTO DE AMBAS EM
RAZÃO DA INÉRCIA DA CIDADÃ. ART.
23, § 4º-A, INCISO III, DA RES. Nº
23.596/2019-TSE. NOTIFICAÇÃO
REALIZADA POR CARTA SIMPLES.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE
ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE
AFIRMAR O INÍCIO DO PRAZO PARA
MANIFESTAÇÃO SOBRE O VÍNCULO
P A R T I D Á R I O A S E R M A N T I D O .
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA JUDICIAL.
PARÂMETRO SEGURO PARA COMPUTO
DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE CONTIDA NO RECURSO
ELEITORAL. ACOLHIMENTO. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos de duplicidade de filiação
partidária concomitante, a notificação
expedida ao cidadão pelo sistema FILIA
é realizada por meio de carta simples e
despida de confirmação de recebimento,
condição que a torna insuficiente para a
afirmar como apta a desencadear a
Num. 43950276 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

contagem do prazo de 20 (vinte) dias
previsto no art. 23, § 4º-A, inciso III, da
Res. nº 23.596/2019-TSE para que ocorra
a manifestação do interessado sobre
qual vínculo de filiação partidária deseja
manter.

2. Adota-se como marco temporal inicial
do art. 23, § 4-A, inciso III, da Res. nº
23.596/2019-TSE, no caso concreto, a
intimação da r. sentença e reconhece-se
que o recurso eleitoral contém
manifestação de vontade apta a indicar a
preferência de filiação partidária da
Recorrente, perfazendo os requisitos
exigidos no citado artigo normativo para
permitir a manutenção do vínculo
partidário com o Partido Progressistas.

3. Recurso eleitoral conhecido e
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Vilma Miranda Garcia contra a
sentença do Juízo da 170ª Zona Eleitoral que, em razão de ter sido detectada a dupla
filiação da Recorrente a dois partidos políticos (Progressistas e Partido Liberal) na mesma
data (06/04/2024), procedeu ao cancelamento de ambas, na forma do art. 23, § 4º - A,
inciso III, da Resolução TSE n.º 23.596/201923 (id. 43914928).

As razões recursais defendem que Vilma Miranda Garcia não se filiou ao
Partido Liberal, inexistindo ficha de filiação nesse sentido, de modo que ocorreu um
equívoco dessa agremiação política ao lançar a filiação nos sistemas da Justiça Eleitoral.

Ademais, esgrimem que a Recorrente não foi intimada da situação de dupla
filiação, restando cerceado o direito de informar à qual partido desejava se manter filiada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso eleitoral para que seja mantido o
vínculo partidário da Recorrente com o Partido Progressistas (id. 43915041).

Num. 43950276 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

O Juízo de retratação foi negativo (id. 43915047).

O Ministério Público Eleitoral de 1º grau opinou pela intimação do Partido
Liberal para que se manifestasse quanto à nova declaração de vontade de filiação da
Recorrente (id. 43915049), restando o pedido indeferido (id. 43915051).

Após o envio dos autos a este Tribunal Regional Eleitoral o Partido
Progressistas apresentou a petição id. 43920736, informando "[q]ue por um grande
equivoco a Recorrente Vilma Miranda Garcia da Silva, foi filiada pelo sistema de Filiações
Partidária no Partido Liberal (PL), isso porque ficou a carga de uma única pessoa fazer as
filiações do Partido Progressista (PP), Partido Liberal (PL), Podemos (PODE) e Cidadania
(CIDADANIA) e devido ao grande volume de interessados em filiar-se, pois era ultimo dia
para quem pretendia candidata-se as eleições do próximo 06 de outubro de 2024, ocorreu
erro de preenchimento , o que se espera que seja corrigido, relevado e superado".

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender que houve a regular
notificação da Recorrente para se manifestar quanto à dupla filiação sem o
comparecimento ao processo para informar qual o vínculo partidário que desejava
manter, não se aperfeiçoando a hipótese do art. 23, § 4º, inciso III, da Res. nº
23.596/2019-TSE (id. 43923831).

Por meio do despacho id. 43924342 determinou-se que o Núcleo de
Informações Partidárias informasse os destinatários da notificação contida no id.
43914923 e, ainda, se o sistema FILIA fornece alguma forma de comprovação de entrega
de notificações.

A informação prestada foi no sentido de que "a notificação de filiação
partidária sub judice, conforme disposto no art. 23, inciso I, §§ 1º e 3º, não conta com a
previsão de confirmação de entrega, sendo encaminhada por meio de carta simples" (id.
43925791).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso eleitoral cujo tema central é a ocorrência de dupla
filiação partidária, na mesma data, e a possibilidade de manutenção de um dos vínculos
partidários em razão da expressão de vontade da Recorrente.

II.I. Admissibilidade:

O recurso eleitoral é tempestivo eis que a expedição das intimações pessoais
da r. sentença ocorreu em 08/07/2024 (id. 43915033) e o recurso eleitoral foi protocolado
em 11/07/2024 (id. 43915041), dentro do prazo legal de 3 (três) dias (art. 258, do Código
Num. 43950276 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

Eleitoral).

Os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade restam
igualmente atendidos, pelo que conheço do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito, a questão orbita à tempestividade da manifestação de Vilma
Miranda Garcia, ora Recorrente, de querer manter seu vínculo de filiação partidária ao
Progressistas e não ao Partido Liberal, dentro do regulamento previsto no art. 23, da Res.
nº 23.596/2019-TSE:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de
filiação, o TSE deverá: (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se
se tratar de usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade,
ou por via postal, no endereço constante do Cadastro Eleitoral; (Incluído
pela Resolução nº 23.668/2021)

II - notificar os partidos envolvidos por meio de disponibilização de relatório
específico no módulo externo do FILIA. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º As notificações serão expedidas mensalmente no quinto dia útil do
mês seguinte ao mês referência, considerado o calendário nacional.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º-A As notificações referentes aos processamentos realizados
durante o mês de dezembro serão expedidas no primeiro dia útil após o
dia 20 de janeiro do ano subsequente. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste
artigo deverá ser autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de
competência do juízo eleitoral da zona de inscrição do filiado.

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar
resposta, contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§
1º e 1º-A deste artigo. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta
vista ao Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem
manifestação, o juiz decidirá em idêntico prazo.

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
Num. 43950276 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não
for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não
indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021). Grifei.

A r. sentença vergastada (id. 43914928) e o parecer de mérito da
Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43923831) sustentam que a notificação contida no id.
43914923 é apta a desencadear o prazo de 20 (vinte) dias para a manifestação da
Recorrente sobre qual vínculo partidário deve manter e, diante de seu silêncio, o
cancelamento de ambos os vínculos foi correto.

Lê-se na notificação:

JUSTIÇA ELEITORAL

170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600010-77.2024.6.16.0170 / 170ª
ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR

REQUERENTE: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR

REQUERIDO: VILMA MIRANDA GARCIA

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, de acordo com o que preconiza o artigo 23, I e §§
1º e 3º da Resolução TSE n.º 23.596/2019 e em consulta realizada no
sistema FILIA, módulo notificações, verificou-se que a notificação foi expedida
pelo TSE no dia 08 de maio, sendo o prazo final para manifestação dos
interessados o dia 28 de maio de 2024.

Era o que cumpria certificar, ao que me reporto e dou fé.

Mamborê, 10 de maio de 2024.

Num. 43950276 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

A expedição de notificação pelo sistema FILIA ocorre de forma automática
pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e se a considera válida nas hipóteses dos §§ 1º e 1º-A,
acima transcritos e, no caso específico de uma cidadã da República, deve ser preenchido
o requisito de que a intimação deve ocorrer, primeiramente, por meio do aplicativo da
Justiça Eleitoral, em caso de usuário cadastrado e, se negativa essa hipótese, por meio
postal.

Não havia nos autos informação segura quanto à quais notificações foram
expedidas, se apenas aos partidos ou se a eles e à Recorrente, de modo que se
determinou ao Núcleo de Informações Partidárias deste Tribunal Regional que informasse
se notificação contida no id. 43914923 e, ainda, se o sistema FILIA fornece alguma forma
de comprovação de entrega de notificações (id. 43924342).

Eis o teor da informação (id. 43925791):

INFORMAÇÃO

Em cumprimento ao r. despacho de id 43924342, informa-se que, conforme
noticiado por meio de grupo de suporte via WhatsApp, pelo Grupo de
Trabalho responsável pelo desenvolvimento do sistema Filia, formado por
servidores do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais, a
notificação de filiação partidária sub judice, conforme disposto no art. 23,
inciso I, §§ 1º e 3º, não conta com a previsão de confirmação de entrega,
sendo encaminhada por meio de carta simples. (grifei)

Em relação aos destinatários da notificação, em consulta ao sistema FILIA,
módulo da Justiça Eleitoral, com perfil "operador Zona 170 - Mamboré-PR,
verifica-se que constam notificações relacionadas a seguir:

Num. 43950276 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

Num. 43950276 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

O ponto central da informação, ao menos para o deslinde da questão posta
em Juízo, é que não há um método de confirmação da entrega de correspondência
simples, em cotejo à informação da Recorrente de que nunca recebeu aludida
correspondência.

Sem a certeza de que a Recorrente foi regularmente notificada para o
exercício do direito de opção entre as duas filiações partidárias concomitantes, na forma
do art. 23, § 4-A, inciso III, da Res. nº 23.596/2019-TSE, não é possível o início da
contagem do prazo de 20 (vinte) dias para o exercício do direito ou, em contrário, para se
afirmar que houve a voluntária inércia da cidadã.

Em verdade, o único elemento seguro que se extrai dos autos a indicar a
ciência da Recorrente quanto à existência de dupla filiação é a r. sentença (id. 43914928).
Adotado esse marco temporal inicial, observa-se que no prazo de 3 (três) dias houve a
manifestação de vontade da cidadã, no sentido de manter-se filiada ao Partido
Progressistas, ainda que essa expressão esteja contida dentro de um recurso eleitoral.

Portanto, por entender que não houve a regular notificação de Vilma Miranda
Garcia quanto à duplicidade de filiações partidárias concomitantes em razão da falta de
instrumento de aferição segura da entrega de carta simples, adota-se como marco
temporal inicial do art. 23, § 4-A, inciso III, da Res. nº 23.596/2019-TSE (a intimação da r.
sentença) e reconhece-se que o recurso eleitoral contém manifestação de vontade apta a
indicar a preferência de filiação partidária da Recorrente, perfazendo os requisitos
exigidos no citado artigo normativo para permitir a manutenção do vínculo partidário com
Num. 43950276 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40

o Partido Progressistas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de
Vilma Miranda Garcia para, com esteio no art. 23, § 4-A, inciso III, da Res. nº
23.596/2019-TSE, reconhecer como tempestiva a sua manifestação de vontade de
permanecer filiada ao Partido Progressistas e, por consequência, determinar a validade
de sua filiação a esta GREI, a partir de 06/04/2024 (id. 43914916).

Comunique-se essa decisão, de forma célere, ao Juízo da 170ª Zona
Eleitoral, para os fins necessários.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600010-77.2024.6.16.0170 -
Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
VILMA MIRANDA GARCIA, PARTIDO PROGRESSISTA-PP - Advogada dos RECORRENTES:
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA
ELEITORAL DE MAMBORÊ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950276 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815174287800000042903893
Número do documento: 24082815174287800000042903893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:20:40